Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ILEGALIDADES NO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO EDITAL – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório.
Descabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital, senão analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação. E, nesse ponto, não se cogita da apontada ilegalidade uma vez que as exigências dizem respeito textualmente à capacidade técnica operacional e profissional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013598-89.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.877.566/0001-21 (IMPETRANTE), RENATO DONADIO MUNHOZ - CPF: 258.381.720-53 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TCE/MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ILEGALIDADES NO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO EDITAL – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório.

Descabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital, senão analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação. E, nesse ponto, não se cogita da apontada ilegalidade uma vez que as exigências dizem respeito textualmente à capacidade técnica operacional e profissional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Versa a espécie sobre Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço n. 04/2021. A Impetrante explica que participa da licitação, pertinente ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, cujo objetivo é o “Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC”.

Assevera que o aludido edital está eivado de nulidades, em especial no tópico 18.5.5 e 18.5.6, que dizem respeito ao Termo de Referência, e exigem que o licitante porte quadro funcional, antes da licitação, bem como, pelo que consta na letra “c”, do item 24.1.6, no qual há a exigência de experiência em serviços elétricos.

Aduz, também, a ilegalidade na letra “h”, do item 24.1.16, do Termo de Referência, relativa à restrição de participação, somente, para empresas que já tenham prestado serviços a órgãos públicos; e, por fim, aponta a ilegalidade na letra “f”, do item 24.1.16, do Termo de Referência, no que diz respeito à exigência de comprovação em 12 (doze) tecnologias completamente diferentes entre si.

Afirma, ademais, que a habilitação da Empresa Argos Inteligência Digital Ltda., é ilegal, porquanto é fruto da cisão da empresa Lab Log, e se utilizou dos atestados da empresa cindida, de modo que não atende aos requisitos exigidos no edital – comprovação da qualificação técnica.

Argumenta, dessarte, que há violação aos princípios que norteiam a licitação pública, mormente, a legalidade, moralidade e a estrita vinculação ao instrumento convocatório, de sorte que seu direito líquido e certo está amparado na ilegalidade dos atos administrativos descritos alhures.

Desse norte, requer a concessão da ordem, para que seja declarado nulo o texto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, com a inclusão de exigências abusivas e contrárias à lei de licitações e princípios licitatórios afrontando os princípios da competitividade, legalidade, moralidade, dentre outros; bem como a ilegalidade na deliberação pela habilitação da licitante Argos Inteligência Digital Ltda., no aludido Pregão Eletrônico para Registro de Preços, face ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 52929).

Embargos de declaração opostos contra a decisão e que foram rejeitados (Id. 107622981).

Na sequência, houve interposição de agravo interno que foi desprovido (Id. 147805675).

As Informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 100125469).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, arguindo a preliminar de perda de interesse processual,
haja vista que houve a
homologação e adjudicação do processo licitatório. No mérito, salienta que a ordem mandamental deve ser denegada, porque não há falar em direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
writ
(id.
99842970).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando
pela
perda superveniente do interesse processual
(Id. 155137682).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço n. 04/2021. A Impetrante explica que participa da licitação, pertinente ao Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, cujo objetivo é o “Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC”.

Denota-se dos autos que a empresa Ibrowse Consultoria & Informática Ltda, impetrou a presente Ação Constitucional, noticiando que o Tribunal de Contas fez publicar o Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, destinado ao registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa, para prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.

Vê-se, do caderno processual, que o Impetrante, quando da abertura do instrumento convocatório (Pregão Eletrônico n. 04/2021), apresentou pedido de impugnação, se insurgindo com relação aos itens 18.5.5 e 18.5.6, letra ‘h” do item 24.1.16 e letra “f” do item 24.1.16, cuja decisão foi de improcedência, porque, referidas exigências dizem respeito à capacidade técnica operacional e profissional, em plena observância aos preceitos legais.

Em seguida foi realizada a sessão pública, que após a fase de lances, classificou-se, provisoriamente, a empresa Argos Inteligência Digital Ltda., em razão da oferta de menor lance, que após a realização de diligências, e em atendimento às ressalvas emitidas pela Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT, por meio do parecer n. 223/2021, o pregoeiro declarou habilitada a empresa Argos.

Dessa decisão, a Impetrante apresentou recurso administrativo, que fora analisado e desprovido, pelo Presidente do Tribunal de Contas/MT, objeto, portanto, dessa ação mandamental.

Ato continuo impetrou, contra a decisão administrativa retrocitada, o mencionado Mandado de Segurança, porque, no seu entender, a manutenção da licitação é ilegal, e requereu, em resumo a concessão da ordem, para que seja declarado nulo o texto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, com a inclusão de exigências abusivas e contrárias à lei de licitações e princípios licitatórios afrontando os princípios da competitividade, legalidade, moralidade, dentre outros; bem como a ilegalidade na deliberação pela habilitação da licitante Argos Inteligência Digital Ltda., no aludido Pregão Eletrônico para Registro de Preços, face ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

Esse é o contexto jurídico-processual.

Inicialmente, analiso a questão previa, da
perda superveniente do interesse processual.

Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Estado de Mato Grosso em sua manifestação,
levanta a preliminar de perda do interesse de agir, tendo em vista que
a licitação já foi homologada e houve a adjudicação do objeto licitado.

O fato de o processo licitatório ter encerrado com a homologação e adjudicação do bem não enseja, por si só, a perda do objeto, pois a discussão travada na presente ação mandamental é a legalidade do certame.

A precaução e a necessidade de se analisar a legalidade ao longo de todo o processo licitatório é vital e necessária, pois se esta for constatada, não haverá produção de efeitos jurídicos futuros, inclusive de caráter indenizatório, conforme estabelece o art. 49, § 1o, da Lei no 8.666/93.

Tanto é verdade que eventual ilegalidade, caso seja reconhecida, se estende e alcança o próprio contrato, conforme expressa previsão legal estabelecida no art. 49, § 2o, da Lei 8.666/93, veja-se:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. Nesse norte, o encerramento do processo licitatório com homologação e adjudicação não enseja, por si só, a perda de objeto da ação judicial quando a discussão está adstrita no campo da legalidade.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019, DJe 30/9/2019).

Este Sodalício também já manifestou nesse sentido, seja por meio das Câmaras de Direito Público ou ainda por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO DEMONSTRADOS – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESARRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE – SEGURANÇA DENEGADA. A superveniente adjudicação do contrato e realização da obra, objeto do certame licitatório em discussão, não importa a perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do ato administrativo. A homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo. A presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova indiscutível que não se faz presente na hipótese em exame, haja vista que a empresa impetrante não demonstrou ter atendido às exigências do Edital que, como é cediço, faz lei entre a Administração e os participantes do certame. Tampouco comprovou que tais exigências seriam ilegais ou manifestamente destituídas de razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0089980-53.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO — PERDA DE INTERESSE DE AGIR — NÃO OCORRÊNCIA — OBSERVÂNCIA DOS ITENS DO EDITAL — INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353 / AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013) A estrita observância de todos os itens do edital é de interesse não apenas daqueles que participam da licitação, mas também de toda a coletividade. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0084691-13.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de arguida.

Do Mérito

Como descrito, a Impetrante pretende, declarar a nulidade do procedimento licitatório – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, porque no seu entender, o certame está eivado de vícios e ilegalidades, de modo a macular os princípios administrativos que regem a Administração Pública.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

In casu
, constato que o ponto de insurgência do presente
writ
reside, dessarte, na habilitação da empresa vencedora da licitação – Pregão Eletrônico n. 04/2021 – Argos Inteligência Digital Ltda., dado que é fruto da cisão da empresa Lab Log, e utilizou-se de atestados emitidos para a empresa cindida, de modo que, no seu entender, não atenderia ao requisito capacidade técnica, porque não possui atestados próprios.

Não obstante, conforme registrei nas decisões anteriores, verifico que, do cotejo dos argumentos esposados pela Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, que inexiste ilegalidade na continuação do certame - Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 04/2021.

A impugnação aos itens do edital foi repelida pelo órgão administrativo, de modo que a Impetrante não trouxe aos autos nenhuma comprovação da ilegalidade do instrumento convocatório.

Assim, com relação aos atestados de capacidade técnica, sabe-se que são os documentos que comprovam que determinada empresa forneceu materiais, prestou determinado serviços ou executou determinada obra.

No caso dos autos, verifica-se que houve a cisão da empresa Lab Log, cujo acervo técnico foi repassado à empresa Argos.

Veja-se, quando uma empresa se reestrutura, quer por fusão, cisão ou incorporação, seu acervo técnico pode, também, ser transferido, de sorte que a reestruturação deve ser um negócio jurídico devidamente estruturado e registrado na Junta comercial, situação verificada, no caso dos autos, através dos contratos anexos.

Nesse sentido, sabe-se que a cisão é a operação pela qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida, se houver versão de todo seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

A realização da cisão societária deverá prever a forma como ocorrerá a transferência da capacidade técnico-operacional, pois a cisão societária poderá ser realizada com a transferência também dos responsáveis técnicos pelas obras públicas e contratos administrativos já executados.

Desse modo, na cisão poderão ser integralizados no capital social da empresa cindenda, os atestados de capacidade técnica da empresa cindida, incorporando-os ao acervo intangível. A transferência do quadro técnico, por sua vez, corrobora com a demonstração de regularidade da reestruturação societária da cisão, pois servirá de substrato à defesa de que a nova sociedade empresarial (cindenda) terá capacidade (experiência) de executar o objeto licitado.

A transferência da capacidade técnico-operacional deve ser seguida da transferência, ainda que temporária, de seus responsáveis técnicos.

Dessarte, a Lei de licitações permite que os órgãos públicos exijam dois tipos de capacitação técnica: capacidade técnico profissional e capacidade técnico operacional. No primeiro caso é a demonstração de que determinada empresa possui profissionais com experiência anterior naquele objeto a ser licitado; já a capacidade técnicooperacional diz respeito com a experiência que a empresa em si possui na execução de determinado objeto.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU, Acórdão n. 1233/2013, Tribunal Pleno), ao apreciar o tema, decidiu:

que a transferência parcial de patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária de empresas pode implicar a transferência efetiva da qualificação técnica e operacional entre elas, sendo admissível, se confirmada essa hipótese, a utilização pelas empresas incorporadoras, para fins de habilitação em licitações públicas, de atestados de qualificação técnica de titularidade das incorporadas, atinentes ao acervo técnicos transferido O Acórdão n° 2.444/2012 do TCU admitiu a transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas, não somente na hipótese de transferência total de patrimônio e acervo técnico entre tais pessoas, mas também no caso de transferência parcial desses ativos. Essa comprovação será insculpida no contrato social da empresa, registrado no CREA e no próprio balanço da empresa. Na análise do caso do Acórdão 2.444/2012, o TCU considerou os seguintes requisitos para fins de aceitação da transferência de acervo: a ocorrência de transferência do patrimônio tangível juntamente com parcelas do conjunto subjetivo de variáveis que concorreram para a formação da cultura organizacional da empresa ‘cedente’; a existência de tratamento expresso, no negócio jurídico que tenha formatado a operação reestruturante, quanto à divisão do acervo técnico da empresa; a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’.

Nessa perspectiva, tendo havido a transferência, entre as empresas, não só dos atestados de capacidade técnica, mas também de recursos humanos (estrutura pessoal), reputa-se viável o aproveitamento dos documentos que foram considerados pela comissão de licitação, por ter havido efetiva transferência de capacidade técnica.

Assim, descabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital, senão analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação. E, nesse ponto, não se cogita da apontada ilegalidade uma vez que as exigências dizem respeito textualmente à capacidade técnica operacional e profissional.

Diante de tais considerações, parece-me que a habilitação da empresa Argos Inteligência Digital Ltda., foi pautada em exigência prevista no Edital, o que afasta a tese de ilegalidade, defendida no
mandamus
.

Por tais considerações, entendo que a Impetrante não obteve êxito em demonstrar a violação do seu direito líquido e certo, o que implica a não concessão da ordem.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão previa da perda superveniente do interesse processual. No mérito,
DENEG|O A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023